Tribunal: TJES
Processo: 5010754-55.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010754-55.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENIR INOCENTE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010754-55.2022.8.08.0030

RECORRENTE: VALDENIR INOCENTE

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDE ELÉTRICA DEFEITUOSA EM ZONA RURAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente relata que reside no Distrito de São Rafael, Zona Rural do Município de Linhares, localidade em que o fornecimento de energia elétrica é extremamente precário, com bruscas quedas de energia.

Em continuidade, aduz que, mesmo após tentar dar início a tratativas administrativas com a concessionária de energia elétrica, não houve qualquer melhora na rede elétrica local.

Diante disso, requer a condenação da EDP à obrigação de promover alterações na rede elétrica que transmite energia para sua residência, bem como compensações a título de dano moral.

O juízo sentenciante julgou improcedente a exordial, por não haver prova nos autos acerca da deficiência da rede elétrica local ou dos danos morais suportados.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela existência de elementos probatórios suficientes para subsidiar as pretensões autorais, além indicar que tal situação já haveria sido comprovada no âmbito dos autos nº 5001221-09.2021.8.08.0030, nº 5001082-57.2021.8.08.0030, nº 5003192-92.2022.8.08.0030 e nº 5010659-25.2022.808.0030, requerendo a procedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à requerida, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

Apesar disso, verifico que a parte autora
não
trouxe argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, no sentido de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Tanto que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada:

Apesar de a requerida apresentar relatórios de quedas de energias ocorridas nos anos de 2020, 2021 e 2022, demonstrando que há falha na prestação de serviços pela mesma, com interrupções no fornecimento de energia elétrica, a parte autora NÃO apresentou NENHUM comprovante de protocolo de reclamação junto à requerida, uma vez que o documento de ID 18607566 se refere ao ano de 2017, não abrangendo as interrupções incessantes dos anos de 2020 para frente e o e-mail de ID 18607569 se refere a pedido de modificação de rede em nome de consumidores diversos dos autos e não de reclamações das quedas de energia ocorridas nas instalações do requerente.

Portanto, diante da alegação da requerida de que não verificou interrupções individuais nas instalações do autor, diante da falta de comprovação destes das quedas de energia ocorridas em suas instalações, não vejo provadas suas alegações iniciais.

Ademais, mesmo restando provadas as quedas de energia na região onde vive o autor, a alegação da requerida de que realizou investimentos no ano de 2021, tendo as quedas de energia diminuído, mesmo que não provado nos autos, estamos diante de consumidor que não efetuou reclamações das quedas de energia, não podendo sequer se aferido se ele sofreu com tais interrupções ou mesmo que estavam naquela região no momento das quedas de energia.

Assim, diante da falta de provas, não vejo provado o dano moral alegado.

Sobre o pedido de melhorias na rede elétrica, entendo que foi formulado de forma genérica, não sendo possível impor uma obrigação sem ser específica, sendo certo, ainda, que a reincidência de falhas na rede elétrica do autor e da região em que reside, caso provada as reclamações realizadas, poderá ocasionar novas condenações da requerida por reparação de danos, como já ocorreu em outros feitos.

Ausente comprovação suficiente de ato ilícito praticado pelo recorrido, conforme anteriormente exposto, incabível condená-lo ao pagamento de danos morais referentes a tal fundamento ou à obrigação de fazer consistente em modernizar a rede elétrica da localidade.

Friso que, ainda que haja indicação nas razões recursais de que a precariedade da rede elétrica no Distrito de São Rafael, Zona Rural do Município de Linhares, tenha sido reconhecido em outros processos, não é permitida a livre transposição de argumentos e provas de outros autos aos presentes, principalmente quando não há a juntada de referidos documentos no feito em análise.

Caberia à parte recorrente proceder à juntada de tais documentos, no intuito de densificar os elementos probatórios dos presentes autos, no intuito de cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do CPC – o que não ocorreu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)